Tribunal: TJDFT
Processo: 0750140-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0750140-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Vistos etc. ETEC EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E CONSÓRCIO LTDA. e AGR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. interpuseram agravo de instrumento contra decisão de Magistrado de 1o grau que deixou de apreciar pedido de tutela cautelar antecedente, por entender não haver elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista. Em suma, requerem a providência para suspender o leilão de imóveis de propriedade das agravantes, designado para os dias 23 e 24 de novembro de 2020, às 10h30. Informam que se tratam de bens localizados no SIA Trecho 4, com registro no 4o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, dados em garantia fiduciária de Cédula de Crédito Bancário (CCB) pactuada. Alegam não terem sido intimados pessoalmente para purgar a mora, anteriormente à designação do leilão. Asseveram ser indispensável a notificação da segunda recorrente (fiduciante), além da primeira agravante (devedora). Dizem que o bem a leilão, de matrícula 27.980, é sede da primeira recorrente, que se encontra em recuperação judicial; desta forma, a exceção do artigo 49, §3o da Lei 11.401/2005 não é aplicável à hipótese pois a primeira recorrente exerce, no imóvel, as atividades indispensáveis à manutenção, conforme jurisprudência do STJ. Acrescenta que quatro sócios menores estão a pleitear saída do quadro societário e que, por envolver interesse desses impúberes, o Ministério Público deveria ser ouvido. Por fim, sustentam excesso de cobrança pois o valor da dívida triplicou, o que deverá ser discutido em processo principal. É o relatório. Decido. Os autos 0738458-75.2020.8.07.0001, em que inaugurado o pedido de tutela antecedente, trazem todo o histórico importante para o deslinde da controvérsia, regida pela Lei 9.514/97 (dispõe sobre alienação fiduciária de coisa imóvel). O leilão de bem imóvel de propriedade das agravantes está designado para ocorrer nos dias 23 e 24 de novembro, segunda e terça-feira próximas, às 10h30 (cfme notificação extrajudicial Id 77738839 do proc. 0738458-75). Tal fato já demonstra, ao contrário do alegado pelos Magistrados plantonistas que entenderam não ser caso de plantão (Ids 77739899, 77747986 e 77750104 do proc. 0738458-75), que há urgência para a análise, em face de ser haver a probabilidade de dano e risco quando se trata de alienação forçada. Em face da urgência, que reputo inafastável, entendo presente o perigo da demora. No entanto, falece aos recorrentes o bom direito para o deferimento do efeito suspensivo, sobre o que passo me manifestar. O telegrama enviado aos recorrentes (Id 77738839) individualiza os imóveis a serem levados a leilão, em consonância à CCB e os dois aditivos (Id 77738826, 77738829 e 77738830), a saber: matrícula 27980 (ETEC; sala 108); matrículas 19012 (loja 01), 37409 (loja 02), 37410 (loja 03), 15110 (loja 04), 37411 (sala 101), 14633 (sala 102), 14634 (sala 103), 14635 (sala 104), 37412 (sala 106), 37413 (sala 107), 37414 (sala 109), 37415 (sala 110), 37416 (sala 111), 37417 (sala 112), 37418 (sala 113), 37419 (sala 114), 37420 (sala 115), 37421 (sala 116), 37422 (sala 117), 37423 (sala 118), 37424 (sala 201), 37425 (sala 202), 37426 (sala 203), 37427 (sala 204), 37428 (sala 205), 37429 (sala 206), 37430 (sala 207), 37431 (sala 208), 37432 (sala 209), 37433 (sala 210), 37434 (sala 211), 37435 (sala 212), 37436 (sala 213), 37437 (sala 214), 37438 (sala 215), 37439 (sala 216), 37440 (sala 217), 37441 (sala 218),18957 (sala 301), 18958 (sala 302), 18959 (sala 303), 18960 (sala 304), 18961 (sala 305) (AGR). A propriedade do banco consolidou-se com a inadimplência, nos termos da Lei 9.514/97. Desde 2019, o credor tenta receber o crédito, sem sucesso, conforme demonstram os documentos juntados. Portanto, os agravantes tiveram tempo hábil para impedir a medida extrema. As conversas por whatsapp demonstram que desde o mês anterior já tinham conhecimento do problema. Poderiam, dessa forma, ter buscado mais cedo solução menos gravosa para a questão. Não ficou demonstrado de forma cabal que as agravantes não foram intimadas para purgar a mora relativamente a todos os imóveis. O banco credor, há um ano, em 23/10/2019, enviou notificação à primeira agravante (id 77738838 p.1) via cartório de notas. O aviso de consolidação da propriedade prenotada foi alvo de intimação da primeira devedora e seus sócios em 21/10/2019 (Id 777388838 p. 2). Por certo, o ato foi feito regularmente pelo Oficial de Registro de Títulos e Documentos ou via correio, com aviso de recebimento, em conformidade com o artigo 26, §3o, da Lei 9.514/97, tal qual expresso no documento (item 2). Acrescento que o agravado fez requerimento expresso de consolidação da propriedade da ETEC ao Cartório de Registro de Imóveis competente (Id 777388838 pp. 3/5). A prova, portanto, de não recebimento dos documentos agora alegada, cabia àquela agravante, posto que a fé pública e o princípio da eficiência acarretam a presunção de que as missivas foram corretamente entregues. Além disso, a alegação de ausência de notificação da AGR esbarra na necessidade de contraditório, para atestar falha de serviço do cartório de notas ou do registro de imóvel. Não há, assim, a certeza de que as correspondências não foram encaminhadas. Podem simplesmente não terem sido colacionadas aos autos 0738458-75 que se iniciaram com o pedido de tutela antecedente. A demanda não tinha sido anteriormente encaminhada ao Judiciário. Outrossim, todos os documentos assinados pela primeira recorrente atestam o seguinte endereço como sede de funcionamento: SIA Trecho 4, Lotes 510, 520 e 530, sala 01 (Id 77738818, 77738824, 77738826). Entretanto, o imóvel objeto do leilão, matrícula 27.980, localiza-se no SIA Trecho 4, Lote 370, sala 108. E, em relação à segunda agravante, a sede é também no SIA Trecho 4, Lotes 510, 520 e 530, sala 4 (Id 77738822, 77738823, 77738826) e os bens dados em garantia situam-se também no mencionado lote 370. Assim, não é verdade que as recorrentes têm sede no endereço do bem a ser excutido. Tratam-se de imóveis distintos, embora em endereços próximos. A jurisprudência citada não alcança a primeira agravante, que se encontra realmente em recuperação judicial, mas tem sede de funcionamento em imóvel distinto daquele levado a leilão. No tocante aos sócios menores, que poderiam ser prejudicados com a medida extrema, o que demandaria a oitiva do Ministério Público,, tem-se que a Cédula de Crédito Bancário original é datada de 6/8/2014. Portanto, data bem anterior à mencionada alteração do quadro societário com o ingresso dos impúberes (em 16/3/2015). Quando a sociedade foi alterada com a entrada dos menores, em substituição a Raquel Feu Ferreira Dias Carvalho, já havia a dívida da sociedade. Nos termos do Código Civil: Art. 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. § 1o Nos casos deste artigo, precederá autorização judicial, após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros. Grifo nosso. E ainda o art. 1.025 preceitua: “O sócio, admitido em sociedade já constituída, não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão”. Também o art. 1.032: “A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.” Além disso, a nulidade, se existente, deve ser arguida pelos filhos, herdeiros ou representante legal, em analogia ao artigo 1691 do Código Civil. Por fim, quanto ao excesso da dívida, a questão deve servir de argumentação em processo principal. A análise de cláusulas contratuais, neste momento, exige oitiva prévia da parte contrária. De qualquer sorte, caso sejam demonstradas todas as irregularidades apontadas, pode haver a anulação do procedimento extrajudicial. Indefiro a liminar. I. Brasília, 22 de novembro de 2020. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista